Tribunal: TJSP
Processo: 0002218-68.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA (PUNGUISTA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, ABRANDAMENTO DA PENA E DO REGIME, SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELA PROVA ORAL – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO CELULAR FURTADO E FOI PRONTAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA – A QUALIFICADORA DA DESTREZA RESTOU

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA (PUNGUISTA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, ABRANDAMENTO DA PENA E DO REGIME, SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELA PROVA ORAL – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO CELULAR FURTADO E FOI PRONTAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA – A QUALIFICADORA DA DESTREZA RESTOU DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, A PENA-BASE FOI ELEVADA DIANTE DA DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA – A REINCIDÊNCIA JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO E VEDA A PERMUTA – A ISENÇÃO DAS CUSTAS DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002218-68.2016.8.26.0542, da Comarca de Osasco,
em que é apelante DANIEL LEITE DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-68.2016.8.26.0542 - Voto no 50713
2
Voto no 50713
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002218-68.2016.8.26.0542
Comarca: OSASCO - (Processo no 0002218-68.2016.8.26.0542)
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Daniel Leite de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
FURTO
QUALIFICADO
PELA
DESTREZA
(PUNGUISTA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS,
ABRANDAMENTO DA PENA E DO REGIME, SUBSTITUIÇÃO POR
ALTERNATIVAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE –
NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELA PROVA ORAL – PRISÃO EM
FLAGRANTE NA POSSE DO CELULAR FURTADO E FOI PRONTAMENTE
RECONHECIDO PELA VÍTIMA – A QUALIFICADORA DA DESTREZA
RESTOU DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI
FIXADA COM CRITÉRIO, A PENA-BASE FOI ELEVADA DIANTE DA
DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA – A REINCIDÊNCIA
JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO E VEDA A PERMUTA – A
ISENÇÃO DAS CUSTAS DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
DANIEL LEITE DE OLIVEIRA foi condenado
pelo r. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de OSASCO, nos
autos do Processo no 0002218-68.2016.8.26.0542, sentença
da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Fábio Martins Marsiglio,
como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-68.2016.8.26.0542 - Voto no 50713
3
Penal, às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 32
(trinta e dois) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo
deferido o apelo em liberdade (fls. 165/173).
O apelante foi processado porque, no dia 10 de
dezembro de 2016, subtraiu para si, mediante destreza, 01
aparelho de telefonia celular, marca SONY, bem pertencente a
vítima Viviane Inocêncio de Souza.
Apela pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória
ou,
subsidiariamente,
que
seja
afastada
a
qualificadora da destreza, reduzida a pena-base no mínimo
legal, fixado regime aberto, substituição por restritivas de
direitos e isenção do pagamento das custas (fls. 188/194).
Contrariado o recurso (fls. 198/201), o douto
Procurador de Justiça Dr. Paulo Sérgio de Castilho opina pelo
seu desprovimento (fls. 211/214).
É o relatório.
Impossível atender-lhe aos pleitos.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra a denúncia que DANIEL, com o intuito
de subtrair o patrimônio alheio, embarcou no transporte
coletivo e se aproximou da vítima.
Em seguida, valendo-se de sua especial
habilidade, mediante destreza, se apoderou do celular que
estava no interior da bolsa da vítima, sem que ela percebesse
e, depois, desembarcou do ônibus.
Todavia, a vítima constatou a ausência de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-68.2016.8.26.0542 - Voto no 50713
4
celular Sony, de cor vermelha, e suspeitou do réu, pois, se
recordou que ele desceu do ônibus após ter sentido um toque
em sua bolsa. Por isso, imediatamente acionou a polícia
militar, que, minutos depois, com a descrição do réu,
conseguiu avistá-lo em uma praça próxima.
DANIEL foi submetido a uma abordagem e os
policiais encontraram em poder dele o celular da vítima.
Esta, imediatamente reconheceu o rapinador.
Preso em flagrante, foi conduzido à Delegacia
de Polícia.
Em solo policial, negou a subtração e
apresentou
estória
fictícia.
Disse
que
um
indivíduo
desconhecido deixou o celular em seu poder para pensar, se
queria comprá-lo. Não sabe sua identidade. Não estava no
interior do ônibus.
Em Juízo, não quis apresentar sua versão dos
fatos e optou por permanecer em silêncio.
A imputação encontrou alicerce seguro no
relato da vítima Viviane, que relatou com detalhes como deu
a subtração de seu celular. Disse que ela e o apelante
subiram no ônibus juntos. Contudo, durante o trajeto, ao se
deslocar até a catraca, sentiu um esbarrão e logo em seguida
o apelante desceu no ponto seguinte. Logo que mexeu em sua
bolsa para pegar dinheiro, percebeu que seu aparelho de
telefone celular não estava mais em sua bolsa, havia sido
furtado. Por isso, acionou a Polícia Militar e, minutos após,
viu o apelante com seu aparelho de telefone celular, sendo
abordado pelos milicianos.
No mesmo sentido, a espancar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-68.2016.8.26.0542 - Voto no 50713
5
dúvida quanto à autoria, há o depoimento da testemunha
Everaldo Alves, policial militar. Ele a vítima informou as
características do furtador, que trajava uma calça preta,
mochila preta e boné, ele havia furtado seu aparelho de
telefone celular dentro de um coletivo. Então, passaram a
patrulhar até encontrar o apelante em uma praça em posse
do aparelho telefone celular da ofendida.
Por isso, ele foi preso em flagrante delito.
Como ressaltou a r. sentença, os depoimentos
da ofendida e da testemunha convergem em relação à
descrição do furto praticado pelo apelante e tudo é somado
ao reconhecimento, tanto em solo policial quanto em Juízo,
feito pela vítima.
E a qualificadora da destreza está bem
demonstrada, conforme declarações prestadas pela vítima,
sempre que ouvida. Não resta dúvida de que o celular estava
no interior de uma bolsa, ou seja, a subtração só se realizou,
sem que a vítima percebesse, diante do refino da técnica
“punguista” utilizada pelo réu, tendo conseguido o feito de
retirar o aparelho do interior da bolsa junto ao corpo da
vítima sem que ninguém notasse.
Diante de tal cenário, a condenação por furto
qualificado era mesmo desfecho inarredável.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Melhor sorte não lhe assiste.
Na primeira fase, ponderou-se que era
desfavorável a conduta social do réu, que não apresentando
ocupação lícita, indica dedicação à atividade ilícita, fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-68.2016.8.26.0542 - Voto no 50713
6
da atividade de “punguista” a sua fonte de sustento.
Com ligeiro acréscimo, a pena-base foi fixada
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais
pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal.
Na segunda fase, estão ausentes atenuantes e
incidiu acréscimo diante da reincidência (fls. 108). A pena foi
elevada de 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos, 08
(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.
Nesse
patamar
permaneceu,
diante
a
ausência de outras circunstâncias modificadoras.
Diante da nódoa recidiva, está fundamentada
a necessidade do regime semiaberto e, pelo mesmo motivo,
inviável a substituição por brandas alternativas, medida
insuficiente para a repressão e prevenção da grave conduta
praticada.
Ainda, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a miserabilidade do condenado não
impede a condenação nas custas processuais, que só deve
ser avaliada na fase executória.
Nesse sentido: “O réu, ainda que beneficiário
da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do
Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento
sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo
prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará
prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50.
Precedentes. A isenção somente poderá ser concedida ao réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-68.2016.8.26.0542 - Voto no 50713
7
na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase
adequada para aferir a real situação financeira do condenado,
já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da
condenação” (REsp. 400.682, Relatora Ministra LAURITA
VAZ, DJ 17/11/2003).
No mesmo sentido: REsp. 262.961, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ 17.06/2002;
REsp. 263.021, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES,
DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Relator Ministro EDSON
VIDIGAL, DJ 14/09/98.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator